Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SEAR - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVADO), CORACI FRANCISCA DA SILVA - CPF: 502.976.511-53 (AGRAVANTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), DIONES GUSMAO LUCAS - CPF: 566.872.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES POR ERRO DA SERVENTIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. INAPLICABILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora, manteve constrição realizada via SISBAJUD e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Houve levantamento indevido de valores pela executada em razão de erro operacional da serventia judicial, abrangendo numerário pertencente a coexecutado. Após determinação judicial de restituição da quantia à conta judicial, a executada deixou de cumprir a ordem, alegando ter realizado repasse extrajudicial ao corréu.

A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por possuírem natureza salarial e alimentar, bem como a inexistência de conduta dolosa apta a justificar a multa prevista no art. 774, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC impede a constrição de valores quando há descumprimento de ordem judicial de restituição de quantia indevidamente levantada; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

O fato de o levantamento inicial da quantia ter decorrido de erro da serventia judicial não afasta o dever da executada de cumprir a posterior determinação judicial de restituição do numerário à conta judicial.

A controvérsia não se restringe à natureza alimentar dos valores constritos, mas decorre do descumprimento deliberado de ordem judicial expressa.

A transferência extrajudicial do valor ao coexecutado não possui eficácia liberatória perante o juízo da execução, pois a determinação judicial era específica quanto à devolução do numerário aos autos.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não possui caráter absoluto e não pode ser utilizada para inviabilizar a recomposição patrimonial determinada judicialmente após levantamento indevido de valores.

A resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do CPC, legitimando a imposição de multa.

A multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não impede a constrição destinada à restituição de valores indevidamente levantados e mantidos em descumprimento de ordem judicial. 2. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada ao cumprimento de determinação judicial de devolução de numerário à conta judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Coraci Francisca da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0009868-90.2012.8.11.0004, por meio da qual a MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças rejeitou impugnação à penhora, manteve a constrição de valores e lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Consta da decisão agravada que, embora anteriormente reconhecida a impenhorabilidade de valores da executada, houve expedição equivocada de alvará judicial em seu favor abrangendo a integralidade do montante (R$ 3.515,28), motivo pelo qual foi determinada a devolução da quantia recebida a maior (R$ 3.073,75), o que não foi cumprido. Diante disso, sobreveio nova constrição via SISBAJUD, cuja impugnação foi rejeitada sob o fundamento de violação à boa-fé processual, mantendo-se a penhora e aplicando-se multa de 1% sobre o valor da causa.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve erro exclusivo da Secretaria do Juízo na expedição do alvará; (ii) agiu de boa-fé ao repassar os valores ao coexecutado; (iii) os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são impenhoráveis (art. 833, IV e X, do CPC); (iv) é indevida a multa aplicada por ausência de dolo; e (v) a decisão viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e da proporcionalidade.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo e/ou efeito ativo para suspensão da decisão e desbloqueio dos valores; e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade e afastamento da multa.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 357725872.

As informações constam no id. 358510367.

Nas contrarrazões de id. 363025852, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que SEAR – Sociedade Educacional Do Araguaia Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Coraci Francisca da Silva e Diones Gusmão Lucas, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, buscando a satisfação de crédito inadimplido. No curso da execução, houve constrição de valores via SISBAJUD, sendo posteriormente reconhecida a impenhorabilidade dos valores titularizados pela executada Coraci Francisca Da Silva. Contudo, por equívoco da Secretaria judicial, foi expedido alvará em favor da executada abrangendo a integralidade dos valores constritos, inclusive quantia pertencente ao coexecutado Diones Gusmão Lucas, totalizando R$ 3.515,28.

Sobreveio decisão determinando a restituição da quantia recebida indevidamente pela executada, correspondente ao montante de R$ 3.073,75, à conta judicial, sob pena de nova constrição patrimonial. A executada, entretanto, deixou de cumprir a determinação judicial, alegando ter promovido repasse extrajudicial do numerário ao coexecutado. Em razão disso, foi realizada nova ordem de bloqueio via SISBAJUD, recaindo constrição sobre valores existentes em contas da agravante, sobrevindo a decisão ora agravada, que rejeitou a impugnação à penhora, manteve a constrição e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza salarial e caráter alimentar, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; afirma que o levantamento indevido decorreu exclusivamente de erro da Secretaria judicial, não podendo lhe ser imputada responsabilidade pela falha administrativa; assevera ter agido de boa-fé ao transferir os valores ao coexecutado; argumenta inexistir conduta dolosa apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC; e defende afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade da execução e dignidade da pessoa humana, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Sem razão a agravante.

Embora seja incontroverso que o levantamento inicial da quantia tenha decorrido de equívoco operacional da serventia judicial, tal circunstância não possui o condão de afastar a obrigação posteriormente imposta à executada de proceder à restituição do numerário à conta judicial, nos exatos termos determinados pelo juízo de origem.

A controvérsia, portanto, não se limita à discussão acerca da natureza salarial dos valores constritos, mas gravita, sobretudo, em torno do deliberado descumprimento de ordem judicial expressa de devolução de quantia indevidamente levantada.

Com efeito, após regularmente intimada para promover a restituição do valor à conta judicial, a agravante deixou de cumprir a determinação emanada pelo magistrado singular, optando, unilateralmente, por realizar alegado repasse extrajudicial ao coexecutado, providência manifestamente incapaz de produzir eficácia liberatória perante o juízo da execução.

A ordem judicial era clara e específica: devolução do numerário aos autos. Não competia à executada deliberar acerca da destinação dos valores nem substituir, por iniciativa própria, o comando jurisdicional por ajuste informal firmado entre os codevedores.

Nesse contexto, não se revela juridicamente admissível a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil como mecanismo destinado a obstar os efeitos decorrentes do próprio descumprimento de ordem judicial regularmente proferida.

A proteção conferida às verbas de natureza alimentar, embora revestida de elevada relevância constitucional, não possui caráter absoluto, sobretudo quando utilizada em manifesta afronta aos deveres processuais de boa-fé, cooperação e lealdade previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.

Admitir a tese recursal equivaleria, na prática, a chancelar situação na qual a parte: (i) recebe valores indevidamente em razão de erro material; (ii) deixa de cumprir determinação judicial expressa de restituição; e, posteriormente, (iii) invoca a própria impenhorabilidade como escudo para impedir a recomposição patrimonial determinada pelo juízo, circunstância manifestamente incompatível com a efetividade da tutela executiva e com a autoridade das decisões judiciais.

Também não merece reparo a multa aplicada com fundamento no art. 774, IV, do CPC.

Isso porque a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial restou configurada no momento em que a executada, ciente da determinação de restituição à conta judicial, optou por não a cumprir, substituindo-a por providência informal estranha ao controle jurisdicional.

A circunstância de o levantamento originário ter decorrido de erro da serventia não exonera a agravante do dever processual de observância às determinações posteriormente emanadas pelo juízo, tampouco afasta a caracterização da resistência indevida à efetivação da execução.

A multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa revela-se proporcional, razoável e adequada às peculiaridades do caso concreto, inexistindo qualquer excesso apto a justificar sua revisão.

Dessa forma, a decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da boa-fé processual, efetividade da execução e preservação da autoridade jurisdicional, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026